Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-19.2020.8.11.0048
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000662-19.2020.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 174.116.531-87 (RECORRIDO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – IMÓVEL EM ÁREA RURAL – POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL
– HISTÓRICO DE CONSUMO COMPROVA MEDIÇÃO POR CICLOS – CONSUMO ANTERIOR PADRONIZADO – MEDIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo impedimento de acesso para fins de leitura ou se tratando de imóvel situado em área rural, os valores faturáveis de energia elétrica devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e emite fatura recuperando consumo não cobrado nas faturas anteriores, assim como procede ao corte do serviço inadimplido.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA
, proposta por JOÃO BATISTA DE QUEIROZ
,
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
para:

a)

DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 2.161,60 (dois mil cento e sessenta e um reais e sessenta centavos), referente ao mês de Junho/2020, arbitrado pela reclamada, em virtude da falta de leitura na unidade consumidora da autora No 6/1050494-2;

b)

DETERMINAR
que a Reclamada arbitre consumo, referente ao mês de Junho/2020, resultante da média de consumo dos doze meses anteriores;

c)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença por não ter praticado qualquer ato ilícito, sendo a leitura realizada de forma plurimensal, por ciclos, pois autorizada pelas normas da ANEEL.

Alegou inexistência de dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo, bem como que os juros fluem da sentença.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação e modificar o marco inicial dos juros.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso por se tratar de mero inconformismo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que devidamente comprovado, por meio do histórico de consumo e das faturas juntadas com a própria inicial que o registro do consumo ocorreu por meio de leitura por ciclos, não havendo qualquer ato ilícito praticado, visto que tal procedimento é autorizado pela agência reguladora, no caso, a ANEEL.

Basta analisar a documentação juntada com a própria inicial e a planilha colada em impugnação para verificar que a fatura discutida no presente feito é a de junho/2020, no entanto a prova demonstra que em 03/2020 também houve leitura por ciclos e não houve insurgência. Assim, as provas juntadas com a própria inicial comprovam que a parte promovida, ora Recorrente, tem feito a leitura por ciclos de 12 meses por se tratar de zona rural.

Verifica-se que de 10/2019 a 02/2020 houve congelamento do consumo em 30 Kwh, o que foi resgatado na fatura subsequente e que posteriormente houve redução de consumo, sendo resgatado na fatura discutida nos autos. Ademais, se verifica que em 09/2020 o consumo fora zero, demonstrando o modo especial de leitura por ciclos, por se tratar de zona rural.

Inexiste irregularidade no medidor e a leitura se refere ao consumo do reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 85, II c/c artigo 86, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

(...)

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

Assim, o procedimento adotado pela recorrida encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito. No caso, restou evidente que o valor exorbitante que o reclamante impugna é referente à leitura plurimensal, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC, tanto que há reclamação de apenas uma fatura, porém se observa que igual procedimento fora adotado anteriormente.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, devendo ser reformada a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sobretudo porque a inadimplência autoriza a interrupção do serviço.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021